Tribunal: STF
Processo: ARE 1347570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 13): 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional manifestou-se expressamente sobre a matéria apontada e fundamentou sua decisão, motivo pelo qual inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco violação dos arts. 832 da CLT e 458 do CPC. No caso em tela, a prestação jurisdicional ocorreu de forma completa, ainda que contrária ao interesse da parte.



    APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ATO JURÍDICO PERFEITO. A decisão que declara a inconstitucionalidade por meio de ADIn possui , em regra, natureza declaratória, e assim possui efeitos ex tunc, retrocedendo no tempo e extirpando do mundo jurídico a norma declarada inconstitucional. Assim, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu com base em norma declarada inconstitucional desde a sua promulgação (art. 453, § 1°, da CLT), não é possível falar em ofensa ao ato jurídico perfeito. Agravo a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “quando as decisões proferidas por este augusto Tribunal Superior deixaram de analisar de forma específica e direta a violação do artigo 5º XXXVI da CF, ou seja, não se pronunciaram quanto a esse dispositivo, apenas lançaram uma interpretação se ao menos citá-lo, o que não é p suficiente a vista os termos expressos da súmula 297, I, da C. TST logo, nítida negativa da tutela jurisdicional” (eDOC 15, p. 5). 



    A Vice-Presidência do TST, em um primeiro momento, determinou sobrestamento do feito até a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (eDOC 18). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TST reconheceu a distinção entre o caso dos autos e o Tema 606 da Repercussão Geral e por entender por entender que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Pela jurisprudência desta Corte, a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho, destacando-se nesse sentido os seguintes julgados: 



    “DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1352295 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 28.03.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1299638-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03.05.2021). 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, que firmou o entendimento segundo o qual a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, fazendo jus o empregado, em caso de dispensa imotivada, à multa 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente